Tribunal: CARF
Processo: 10508.000248/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000248/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ZENILDA CALHEIRA SILVA PELEGRINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000248/2010-01
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000248/2010-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 13/17, exige-se da contribuinte R$
5.264,13 de imposto suplementar, R$ 3.948,09 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 16, refere-se
à constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação judicial, no valor de R$ 23.123,74, já compensado o IRRF, de R$ 693,71, na base
de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Cientificada do lançamento em 14/04/2010 (fl.48), a contribuinte apresentou
tempestivamente, em 12/05/2010, a impugnação de fls.02/11, instruída com os
documentos de fls. 12/36, na qual alega em síntese que a fiscalização, erroneamente, a
autuou por omissão de rendimentos tributáveis; no entanto, 90% dos rendimentos que
serviram para a autuação seriam isentos, por se tratarem de juros acrescidos ao principal
cobrado na revisão de cálculo de renda mensal de benefício previdenciário, discutido no
processo n° 2003.33.00.76216-2, no qual a impugnante figura como autora; também não
foram considerados pela autoridade fiscal as deduções previstas em lei, tais como,
honorários advocatícios.
Argumenta que a cobrança das sanções impostas é abusiva e fere o Princípio
Constitucional do Não Confisco. Transcreve teses doutrinárias a respeito da vedação
constitucional à utilização de cobrança de tributos com efeito de confisco.
Insurge-se contra o cálculo dos juros de mora, alegando que a Constituição Federal
impõe a limitação da cobrança de juros a 12% ao ano.
Ao final, requer a improcedência do lançamento em face do reconhecimento da parte
dos rendimentos isenta do imposto de renda; alternativamente, que os juros sejam
contabilizados e capitalizados de maneira simples, aplicáveis sobre o valor principal do
imposto devido.
Solicita, ainda, com fulcro no art. 5° da Constituição Federal, o direito de apresentação
de documentos, posteriormente à presente data.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial não
incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física servem de
base para o lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000248/2010-01

É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de fazê-lo em data posterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente a
tributação deve dar-se no regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 23.123,74, já compensado o IRRF, de R$ 693,71, na
base de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo
regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base
de cálculo o total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais
necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000248/2010-01

Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 91
DF CARF MF
Original